Tribunal: CARF
Processo: 13710.000619/2005-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO LEGÍTIMA DO ESPÓLIO. INVENTARIANTE.
Não se conhece do recurso interposto por parte ilegítima. Para interposição do recurso relativo ao espólio, é parte legítima o inventariante. Não restando comprovada essa condição do subscritor do recurso voluntário, impõe-se o não conhecimento do mesmo.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.000619/2005-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.923 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE ARMANDO RODRIGUES VASQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
CONHECIMENTO.
REPRESENTAÇÃO
LEGÍTIMA
DO
ESPÓLIO.
INVENTARIANTE.
Não se conhece do recurso interposto por parte ilegítima. Para interposição do
recurso relativo ao espólio, é parte legítima o inventariante. Não restando
comprovada essa condição do subscritor do recurso voluntário, impõe-se o não
conhecimento do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, por vício na representação processual não sanado pelo Recorrente,
mesmo após regularmente intimado para adotar dita providência.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 2a Tuma da DRJ/RJOII,
consubstanciada no Acórdão no 13-18.714 (fl. 34), que julgou improcedente a defesa apresentada
pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.000619/2005-72
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.000619/2005-72

Nos termos do despacho da Unidade de Origem de fl. 18, o presente processo se
trata de pedido de restituição, apresentado em 25/02/2005, do imposto de renda retido na fonte
sobre o 13° salário dos anos-base de 2000 e 2001, do contribuinte acima identificado, que estaria
isento por ser portador de doença grave, conforme definido no artigo 6°, inciso XIV, da Lei n°
11.052, de 29 de dezembro de 2004, com redação dada pelo artigo 47 da Lei n° 8.541, de 23 de
dezembro de 1992.
Por meio da decisão de fls. 18 a 20 foi indeferido o pedido por falta de
apresentação de laudo médico oficial.
Cientificado, a esposa do Contribuinte, já falecido neste momento, apresentou
Manifestação de Inconformidade solicitando a reconsideração da decisão, apresentando, para
tanto, o laudo médico de fls.25 a 29 para comprovação da moléstia grave.
A DRJ, por meio do Acórdão no 13-18.714 (fls. 34 a 37), julgou improcedente a
defesa apresentada, tendo concluído que, da análise do laudo médico apresentado (fls. 23 e 24)
não há como comprovar que o interessado era portador de cardiopatia grave nos anos de 2000 e
2001.Da leitura do parecer contido à fl.23v e fl. 24 o interessado é portador de cardiopatia grave
na data em que foi assinado tal documento, ou seja, 13 de agosto de 2002.
Tendo tomado ciência da decisão exarada pela DRJ, a esposa do Contribuinte, Sra
Celma Rago Vasques, representando o espólio daquele, apresentou o recurso voluntário de fls.
41 e 42, sustentando em síntese, que:
Conforme se infere do Ilustre Parecer da 2a Turma — Acórdão n°.13-18.714 de 25 de
janeiro de 2008, verificam-se equivoco em considerar a isenção pleiteada a partir de 13
de agosto de 2002,pois, este laudo nada mais é que a retificação do laudo emitido no
ano de 2000 (cópia nos autos) que originou a aposentadoria do contribuinte de acordo
com o processo TCE n° 304.783-1/00 a partir de 30 de outubro de 2000 devido a
CARDIOPATIA GRAVE que o mesmo já era portador e o laudo anterior por um erro
constou doenças que não concedia o direito da isenção do Imposto de Renda pretendida
e que originou esta retificação que fica constatado com a seguinte correção verificada,
como segue:
Onde esta digitado (LAUDO PERICIAL PARA FINS DE APOSENTADORIA) foi
corrigido
para
(LAUDO
PERICIAL
PARA
TRANSFORMAÇÃO
DE
APOSENTADORIA DE PROPORCIONAL PARA INTEGRAL).
E para corroborar o alegado acima a própria SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
considerou como correta esta isenção na declaração do ano calendário de 2001 (cópia
em anexo) de acordo com a retificação processada em dezembro de 2005,após a
comprovação que o contribuinte fazia jus a isenção em questão.
Na sessão de julgamento realizada em 10 de julho de 2019, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência, com vistas a verificar a legitimidade
processual do subscritor do recurso voluntário.
Cientificada dos termos da Resolução no 2402-000768, a subscritora do recurso
voluntário não se manifestou.
É o relatório.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.000619/2005-72

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pela razões
a seguir expostas.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de pedido de
restituição, apresentado em 25/02/2005, do imposto de renda retido na fonte sobre o 13° salário
dos anos-base de 2000 e 2001, cujo Contribuinte seria isento por ser portador de doença grave,
conforme definido no artigo 6°, inciso XIV, da Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004, com
redação dada pelo artigo 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992.
Analisando-se o recurso voluntário (fls. 41 e 42) interposto em face da decisão da
DRJ que julgou improcedente a defesa do sujeito passivo, verifica-se que este foi apresentado
por CELMA RAGO VAQUES, representando o Espolio de José Armando Rodrigo Vasques.
À fl. 32, junto com a documentação apresentada ainda em primeira instância, foi
trazida aos autos a Certidão de Óbito do Sr. José Armando Rodrigo Vaques, a qual informa o
falecimento do contribuinte em 20/08/2005.
Neste contexto, tendo vindo a falecer o Sr. José Armando Rodrigues Vasques no
curso do contencioso administrativo, o recurso voluntário deveria ter sido apresentado, in casu,
pelo espólio da contribuinte, representado pelo inventariante, nos termos do inciso V, art. 12, do
CPC/73, vigente à época do protocolo do recurso voluntário.
Ocorre que – e a despeito da informação constante no acórdão da DRJ no sentido
de que a impugnação foi apresentada pelo “representante do espólio do Sr. José Armando
Rodrigues Vasques – não há nos autos qualquer documento que demonstre que a Sra. Celmo
Rago Vasques era, de fato, a representante legal do espólio do Contribuinte em questão.
Como cediço, a lei atribui ao espólio, representado pelo inventariante, poderes
para litigar em juízo em nome do de cujus, nos termos do inc. V, do art. 12, do CPC/73, in
verbis:
Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
V - o espólio, pelo inventariante;
Sobre o tema, os escólios da Profa Cristina Kfuri são nos seguintes termos:
Ocorrendo o falecimento de uma pessoa natural, cabe aos seus herdeiros promover a
abertura de inventário, visando a partilha dos bens do de cujus.
O inventariante é o responsável legal por representar o espólio em juízo, ativa ou
passivamente, e zelando pelos bens daquele que faleceu.
Em caso recentemente julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi
reconhecido direito de um falecido a receber valores que lhes eram devidos por
instituição financeira. Contudo, o cumprimento da sentença foi intentado apenas por
uma das filhas, deixando de incluir os demais irmãos/sucessores.
Na decisão, o TJMG acertou que:
“a defesa dos interesses do acervo hereditário é exercida pelo espólio, representado pelo
inventariante, conforme dispõe o artigo 75, inciso VII, do novo Código de Processo
Civil, caso existente inventário em aberto, ou inexistente este, por todos os sucessores
do falecido“.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.000619/2005-72

Porém, como a filha/requerente não era a inventariante e nem possuía procuração dos
demais sucessores, não poderia, sozinha, pleitear direito do pai/falecido. Assim concluiu
a decisão:
“Caberia à exequente, portanto, comprovar sua condição de inventariante, caso haja
inventário em aberto, ou, em caso negativo, incluir no polo ativo todos os herdeiros do
titular da conta poupança, o que não o fez, embora intimada para tanto”.
TJMG – Apelação Cível 1.0309.14.001845-3/002, Relator(a): Des.(a) Octávio de
Almeida Neves (JD Convocado) , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2017,
publicação da súmula em 27/10/2017.
Neste contexto, este Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 10 de julho
de 2019, converteu o julgamento do presente processo em diligência, com vistas a verificar a
legitimidade processual do subscritor do recurso voluntário.
Ocorre que, apesar de regularmente cientificada dos termos da Resolução no 2402-
000768, a subscritora do recurso voluntário não se manifestou, tampouco apresentou qualquer
documento com vistas a comprovar a sua condição de inventariante.
O Enunciado de Súmula CARF no 129 estabelece que, constatada irregularidade
na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da
decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo.
Assim, tendo a subscritora do recurso voluntário sido intimada para comprovar a
regularidade na representação processual, quedando-se, todavia, silente, tem-se por irregular a
representação processual, não sendo possível conhecer do recurso apresentado por parte
ilegítima nos autos, uma vez que não foi cumprido o rito processual necessário para habilitar a
signatária daquela peça processual como representante legal do espólio do contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário,
por vício na representação processual.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 70
DF CARF MF
Original